Tribunal: TJMT
Processo: 1011956-94.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011956-94.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FABRICIO GUERREIRO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.784.941-53 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), EB SHOWS E ENTRETENIMENTO EIRELI - EPP - CNPJ: 06.987.646/0001-90 (APELADO), ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA - CPF: 853.921.621-34 (APELADO), JORGETE CAROLINE FERREIRA FERNANDES - CPF: 851.499.421-20 (APELADO), POLIANA MIKEJEVS CALCA LORGA - CPF: 474.882.041-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON MARTINS ARAUJO - CPF: 001.720.291-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL JOSE KALIX FERRO - CPF: 394.055.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ BALBINO DA SILVA - CPF: 275.556.079-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida, sob fundamento de incidência do prazo quinquenal e inércia do exequente na localização de bens penhoráveis.

O apelante sustenta nulidade da sentença por inobservância do procedimento previsto no art. 921 do CPC, notadamente ausência de suspensão do feito e de prévia intimação para manifestação sobre a prescrição intercorrente, além de alegar inexistência de prescrição.

A sentença reconheceu a prescrição sem prévia suspensão formal do processo e sem observância do contraditório específico.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da pretensão executiva, considerando o termo inicial vinculado ao vencimento da última parcela; e (ii) saber se é válida a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem a observância do procedimento previsto no art. 921 do CPC.

III. Razões de decidir

O termo inicial da prescrição, em obrigação parcelada, é a data do vencimento da última parcela, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

No caso, a execução foi proposta antes do término do prazo prescricional, de modo que a eventual prescrição passou a ocorrer no curso do processo, caracterizando hipótese de prescrição intercorrente.

Nos termos do art. 921 do CPC, em sua redação anterior à Lei no 14.195/2021, a prescrição intercorrente exige prévia suspensão do processo por 1 (um) ano e posterior intimação das partes para manifestação. A ausência de suspensão formal do processo impede a fixação do termo inicial da prescrição intercorrente.

A intimação genérica para indicação de bens não supre a exigência de oitiva específica acerca da prescrição, configurando violação ao devido processo legal.

O reconhecimento da prescrição sem observância do procedimento legal configura error in procedendo e enseja a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial da prescrição da pretensão executiva fundada em obrigação parcelada é a data do vencimento da última parcela. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia suspensão do processo e a intimação específica do credor, nos termos do art. 921 do CPC. 3. É nula a sentença que reconhece a prescrição sem a observância desse procedimento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de EB Shows e Entretenimento EIRELI - EPP, Eriton Aquiles Sichieri Bezerra e Jorgete Caroline Ferreira Fernandes, por meio da qual a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Irresignado, o recorrente interpôs apelação, sustentando, em síntese, que: (i) a sentença é nula por ausência de prévia intimação das partes para manifestação acerca da prescrição intercorrente, em violação ao art. 921, § 5o, do CPC, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) não houve observância da necessidade de suspensão do processo pelo prazo de um ano, conforme art. 921, III e §§ do CPC; (iii) não se configurou a prescrição, uma vez que o exequente diligenciou continuamente na busca de bens penhoráveis; (iv) ocorreram causas interruptivas da prescrição, tais como citação válida e constrições patrimoniais (inclusive bloqueios via SISBAJUD e registros de penhora), aptas a interromper o prazo prescricional; (v) a sentença aplicou indevidamente a Lei no 14.195/2021 de forma retroativa; e (vi) inexiste desídia do exequente, devendo ser afastada a prescrição intercorrente, com a consequente cassação da sentença e retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la, afastando a prescrição reconhecida.

Nas contrarrazões de id.
355715376
, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. propôs ação de execução de título extrajudicial em face de EB Shows e Entretenimento EIRELI - EPP, Eriton Aquiles Sichieri Bezerra e Jorgete Caroline Ferreira Fernandes, visando à satisfação de crédito decorrente de instrumento particular de confissão de dívida, no valor originário de R$ 100.000,00, a ser adimplido em parcelas sucessivas, com vencimento final em 10.06.2020.

Sobreveio sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o feito com resolução de mérito, ao fundamento de que a dívida, fundada em instrumento particular, submete-se ao prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, tendo o magistrado de origem concluído pelo decurso do lapso prescricional, bem como pela inércia do exequente na localização de bens penhoráveis.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por inobservância do art. 921 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à ausência de suspensão do feito e de prévia intimação para manifestação acerca da prescrição intercorrente, defendendo, ainda, a inexistência de prescrição diante das diligências realizadas e da ocorrência de causas interruptivas, pugnando, ao final, pela cassação da sentença.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão executiva, bem como à regularidade do procedimento adotado para o seu reconhecimento.

Inicialmente, impõe-se delimitar corretamente a natureza da prescrição reconhecida na origem.

No caso dos autos, o crédito executado decorre de obrigação parcelada, cujo vencimento final ocorreu em 10.06.2020, de modo que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição da pretensão executiva deve ser fixado na data do vencimento da última parcela contratual.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO DECENAL.
TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO . I(...)II . Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal da pretensão de rescisão contratual e reintegração de posse decorrente de contrato de compra e venda de imóvel pago em prestações. III. Razões de decidir 4 . O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda é o decenal previsto no art. 205 do CC/2002, inexistindo disposição legal específica que imponha prazo menor.
5. Conforme orientação consolidada pelo STJ (EREsp 1 .280.825/RJ; EREsp 1.281.594/SP), o termo inicial da prescrição é a data do vencimento da última parcela, ainda que haja previsão contratual de vencimento antecipado.
6. No caso, a última prestação venceu em 01/03/2012, de modo que o prazo prescricional se encerraria em 01/03/2022. A ação, proposta em 20/06/2018, foi ajuizada dentro do prazo legal, inexistindo prescrição. (...) Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional aplicável à pretensão de rescisão contratual e reintegração de posse decorrente de contrato de compra e venda de imóvel é de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC/2002. 2
. O termo inicial da contagem é a data do vencimento da última parcela do contrato, ainda que haja cláusula de vencimento antecipado
.”
(TJMT, RAC 10174812320188110041, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Dra Tatiane Colombo, j. 28.10.2025 – negritei)

Dessa maneira, tendo a execução sido ajuizada em momento anterior ao vencimento, com a citação por edital realizada em 23.11.2017, verifica-se que o prazo prescricional passou a fluir no curso do próprio processo executivo, circunstância que, no caso concreto, atrai a incidência do regime da prescrição intercorrente.

Reconhecida tal natureza, impõe-se a observância do procedimento previsto no art. 921 do Código de Processo Civil, em sua redação anterior à Lei no 14.195/2021.

Nos termos do referido dispositivo, não sendo localizados bens penhoráveis, deve o magistrado determinar a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, período durante o qual se suspende a fluência do prazo prescricional, iniciando-se a contagem da prescrição intercorrente apenas após o decurso desse lapso, mediante prévia oitiva das partes (§5o).

No caso concreto, contudo, o juízo de origem, ao intimar o exequente para indicação de bens passíveis de penhora, consignou que o decurso do prazo implicaria no reconhecimento da prescrição, afastando, inclusive, a suspensão do feito em razão de diligências infrutíferas.

Tal proceder não se coaduna com o regime legal da prescrição intercorrente, porquanto a ausência de suspensão do processo inviabiliza a fixação do termo inicial da contagem prescricional. Ademais, a intimação realizada, voltada ao impulso processual, não se confunde com a oitiva específica exigida pelo art. 921, §5o, do CPC, destinada a oportunizar manifestação acerca da eventual incidência da prescrição.

Dessa forma, ao afastar a suspensão do feito e reconhecer a prescrição sem observância do iter procedimental legalmente previsto, incorreu o juízo de origem em
error in procedendo
, impondo-se a nulidade da sentença.

Acerca da necessidade de prévia suspensão do feito para que seja possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, é firme a jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4o, DO CPC AOS ATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fundada em contrato de arrendamento rural para exploração mineral. II . Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível a aplicação retroativa do art. 921, § 4o, do CPC, com redação conferida pela L. 14.195/2021; (ii) saber se houve inércia processual da parte exequente suficiente para justificar a extinção da execução . III. Razões de decidir A jurisprudência consolidada considera inaplicável a retroatividade do art. 921, § 4o, do CPC a fatos processuais anteriores à vigência da Lei no 14.195/2021 . A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida, nos moldes anteriores à nova redação legal, após a suspensão formal do processo por decisão judicial, nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC. A ausência de suspensão formal e a demonstração de atividade processual contínua afastam a configuração da prescrição intercorrente. IV . Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento:
“1. A nova redação do § 4o do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei 14 .195/2021, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados antes da sua vigência. 2. A fluência do prazo da prescrição intercorrente depende de decisão formal de suspensão da execução e de intimação do credor, sendo inviável o reconhecimento da prescrição sem a observância dessas condições.”
(...)”
(TJMT, RAC 00310108320058110041, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 10.12.2025 – negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . INÉRCIA INJUSTIFICADA NÃO CONFIGURADA. LEI No 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE . SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória . II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inércia injustificada da exequente; e (ii) saber se é possível aplicar retroativamente os §§ 4o e 5o do art. 921 do CPC, incluídos pela Lei no 14.195/2021 . III. Razões de decidir O reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia do credor por período superior ao prazo prescricional do título. A aplicação da Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados antes de sua vigência.
Não houve decisão de suspensão do feito, tampouco inércia após a entrada em vigor da referida norma, não se iniciando, assim, o prazo da prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e tese Recurso provido . Sentença anulada. Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige inércia do credor por período superior ao prazo prescricional do título. 2 . A Lei no 14.195/2021 não se aplica a atos processuais anteriores à sua vigência.”
(...)”
(TJMT, RAC 00013743120068110108, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 24.09.2025 – negritei)

Nesse contexto, mostra-se prematuro e juridicamente inadequado o reconhecimento da prescrição, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença, a fim de que o feito retorne à origem para regular processamento, com a estrita observância do procedimento previsto no art. 921 do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026